Tribunal: TCU
Processo: 023.199/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização na modalidade acompanhamento, formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo com o objetivo de acompanhar a condução do processo de abertura do mercado de gás natural, em todos os seus aspectos, avaliando a política pública desenvolvida pelo Ministério de Minas e Energia e a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesse contexto, inclusive a interação da agência reguladora com os agentes privados, identificando riscos e mapeando oportunidades de melhoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, §5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos moldes propostos pela AudPetróleo; e 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações - SecexEnergia, para a adoção das providências pertinentes.